Tribunal: TJSP
Processo: 2262639-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262639-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALESSANDRA
COSTA
MACARIO,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262639-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29159
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262639-75.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 1036671-78.2019.8.26.0506)
Agravante: Alessandra Costa Macario
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juiz de 1a Instância: Guilherme Stamillo Santarelli Zulliani
Voto n° 29159.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de
revogar a decisão que deferiu a liminar - Comprovada a mora,
em que se funda a ação de busca e apreensão, com
exclusividade, a liminar fica mantida - Agravo não provido.
Ré em ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, a agravante rebela-se contra r. decisão que deferiu a liminar e
determinou a citação, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69,
para resposta no prazo de quinze dias, intimando-se ainda o devedor fiduciante
de que poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco
dias, na forma do § 2o do mesmo artigo.
Sustenta a agravante que: a) é necessária a
comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial, para o deferimento
da liminar; b) comunicou sua mudança de endereço por telefone, antes de se
tornar inadimplente; c) a notificação foi enviada para o endereço antigo da
agravante; d) a petição inicial deve ser indeferida, por falta de comprovação da
mora, nos termos do art. 330, IV, do CPC.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita, ainda não apreciado em 1o Grau.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Apenas para o fim de interposição deste agravo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262639-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29159
3
concedo à agravante o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o
pedido respectivo (fl. 67 do processo), formulado em 1o Grau, ainda não foi lá
apreciado, o que deverá ser feito.
Consta da inicial que as partes celebraram “Cédula
de Crédito Bancário”, garantida por alienação fiduciária de veículo.
A autora afirma que a ré, deixando de pagar as
prestações a partir da parcela vencida em 16.7.19, ensejou o vencimento
antecipado de toda a dívida, totalizando R$28.847,90 (fl. 23/24 do processo).
A liminar de busca e apreensão foi cumprida em
8.11.19 (fl. 46 do processo).
A agravante alega que a notificação extrajudicial foi
entregue no seu antigo endereço, apesar de ter comunicado a mudança para o
novo endereço em 4.7.19, conforme protocolo passado pela instituição ré, no
371681518 (fl. 50 do processo)
É certo que, no sistema da alienação fiduciária em
garantia, a mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o, § 2o,
do Decreto-lei no 911/69) e que sua prova é pressuposto para o deferimento da
liminar (artigo 3o, do referido Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto haja
prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor, dispensando-se
o seu recebimento pessoal.
Com efeito, a notificação extrajudicial (fl. 25 do
processo) foi entregue no endereço do contrato (fl. 18 do processo).
Pese a alegação de que há irregularidade na
notificação extrajudicial, o fato é que a agravante foi citada (fl. 44 do processo)
e, como se sabe, a citação é o meio mais eficaz de constituir o devedor em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262639-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29159
4
mora e de comprová-la (art. 240 do CPC), não tendo ela sido negada pela
agravante, que também não se dispôs a saldar o débito.
Por outro lado, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei
no 911/69 que, “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para
pagamento da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da liminar,
conforme prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei
n° 10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial
repetitivo no 1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262639-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29159
5
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
No caso dos autos, a agravante não nega a mora,
ao contrário, a admite, e não comprova o pagamento da dívida.
Dessa maneira, se mora havia, correto o deferimento
da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, não
havendo causa para revogação nem para a suspensão da decisão que a
deferiu.
Além do mais, como a agravante não efetuou o
pagamento da dívida, no prazo de cinco dias da execução da liminar (8.11.19,
fl. 46 do processo digital), já estavam consolidadas a posse e a propriedade
dos bens apreendidos no patrimônio do credor fiduciário, quando ela interpôs
este agravo de instrumento (22.11.19, fl. 1 do agravo).
Observo, por fim, que a agravante não pagou a
dívida nem parte dela, não informou a intenção de pagar, tendo se limitado
apenas a alegar a falta de comprovação válida da mora, que, como visto,
existe.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora